Tribunal: TJBA
Processo: 8146639-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146639-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: ARIVALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO PARA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, determinando a redução da taxa de juros remuneratórios para 2,56% ao mês e 33,76% ao ano e o afastamento da mora.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada (3,03% a.m. e 43,08% a.a.) caracteriza abusividade passível de revisão judicial, considerando que a taxa média de mercado à época da contratação era de 1,71% a.m. e 22,51% a.a.

III. Razões de decidir

3.A relação contratual submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, possibilitando a revisão de cláusulas manifestamente abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

4.Embora não exista tabelamento prévio de taxas de juros para contratos bancários, o princípio da livre concorrência deve ser harmonizado com a defesa do consumidor, não sendo absoluta a liberdade de pactuação.

5.A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui importante referencial para análise da abusividade, conforme Súmula 13 do TJBA e orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos).

6.A taxa contratada (3,03% a.m.) supera em aproximadamente 77% a taxa média de mercado (1,71% a.m.), ultrapassando significativamente o parâmetro de uma vez e meia a taxa média, configurando abusividade.

7.Demonstrada a abusividade da taxa de juros no período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
A taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central caracteriza abusividade passível de revisão judicial, sendo adequada a redução para o patamar de uma vez e meia a taxa média, descaracterizando-se a mora quando demonstrada a abusividade no período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, incisos IV, V e VI, e 51, inciso IV; CF, art. 5º, XXXII, e art. 170, incisos IV e V; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, recursos repetitivos; TJBA, Súmula 13; TJBA, Apelação 8162078-15.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8146639-95.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. e como Apelado
ARIVALDO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA